Tribunal: TJMT
Processo: 0002545-19.2017.8.11.0017
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002545-19.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - CPF: 143.631.108-05 (ADVOGADO), DANILLO GONCALVES ATAIDES - CPF: 707.369.361-49 (APELADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. ART. 90 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO DÉBITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE INAPLICÁVEL. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, ao homologar o pedido de desistência formulado pela exequente em ação de execução de título extrajudicial, atribuiu-lhe o pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo ônus sucumbencial em razão da extinção da execução por desistência unilateral da exequente, sem prova de pagamento do débito ou anuência da parte executada.

III. Razões de decidir

3. O art. 90 do CPC dispõe que, havendo desistência do feito, a parte desistente responde pelas despesas processuais e honorários advocatícios, salvo convenção em contrário ou motivo relevante.

4. No caso concreto, não houve comprovação de adimplemento do débito ou qualquer causa que pudesse justificar a inversão da sucumbência, tratando-se de ato unilateral de disposição processual.

5. O princípio da causalidade exige demonstração concreta de que a conduta do executado deu causa ao ajuizamento da demanda, o que não se verifica na hipótese, por ausência de manifestação ou prova de quitação.

6. A jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal reconhece a responsabilidade do exequente pelos encargos sucumbenciais quando a desistência é manifestada de forma unilateral e após a angularização do contraditório.

7. Diante da interposição do recurso e apresentação de contrarrazões, é cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. Na hipótese de desistência unilateral da execução, sem prova de adimplemento ou acordo, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte exequente, nos termos do art. 90 do CPC.

2. A aplicação do princípio da causalidade exige demonstração inequívoca de que a parte adversa deu causa à instauração da demanda, o que não se presume diante da simples extinção do feito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 90, caput, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. nº 0000060-39.1995.8.11.0010, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13.07.2022; TJMT, AC nº 0025202-87.2011.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Felix do Araguaia, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
DANILLO GONÇALVES ATAIDES
, que homologou o pedido de desistência formulado pela parte exequente, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 338751356).

Inconformada, a parte apelante argumenta que o Juízo de Origem se equivocou ao condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que quem deu azo a causa foi a própria executada.

Continua afirmando que a quitação do valor executado após o ajuizamento da ação, não afasta a responsabilidade da parte executada em efetuar o pagamento dos honorário sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, invertendo o ônus sucumbencial (Id. 338751373).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação e pela majoração da verba sucumbencial (Id. 338751378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Felix do Araguaia, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
DANILLO GONÇALVES ATAIDES
, que homologou o pedido de desistência formulado pela parte exequente, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 338751356).

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à responsabilidade pelo ônus de sucumbência diante da extinção da execução por
desistência formulada exclusivamente pelo exequente
,
sem qualquer menção ou prova de pagamento do débito pelo executado
.

A sentença recorrida aplicou corretamente a regra geral prevista no
art. 90, caput, do CPC
, segundo a qual, ao ser
homologada a desistência da ação
, os encargos sucumbenciais recaem sobre quem desiste, salvo anuência da parte contrária ou existência de motivo relevante, o que não se verifica no caso em apreço.

No processo civil contemporâneo, a
fixação dos honorários de sucumbência
e demais encargos processuais deve obedecer tanto ao
princípio da sucumbência
quanto ao
princípio da causalidade
, de forma conjugada, conforme a peculiaridade do caso concreto.

De fato, é pacífico o entendimento segundo o qual, nas execuções de título extrajudicial, havendo
comprovação de que o pagamento do débito foi realizado pelo devedor após o ajuizamento
, a extinção do feito por
satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC)
implica a sua responsabilização pelos ônus sucumbenciais, dada a causalidade da mora.

No entanto, tal lógica
não se aplica automaticamente quando não há prova de pagamento da dívida
ou de composição extrajudicial que resulte em reconhecimento do débito ou satisfação da obrigação.

Na espécie,
a exequente limitou-se a requerer a desistência da execução
,
sem indicar qualquer fundamento relacionado ao adimplemento espontâneo da obrigação
ou à superveniente quitação do débito.
Tampouco houve qualquer manifestação do executado nesse sentido ou apresentação de documento que atestasse a extinção da obrigação por pagamento ou acordo
.

Dessa forma,
não há como presumir que a desistência decorreu da satisfação do débito pelo executado
, razão pela qual a extinção da execução deve ser compreendida como
ato unilateral de disposição processual pela parte exequente
, incidindo integralmente o disposto no
art. 90, caput, do CPC
:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Inexiste, nos autos, convenção em sentido diverso ou prova de fato extintivo da obrigação exequenda que justificasse a inversão dos encargos processuais.

Ademais,
o princípio da causalidade
não pode ser invocado de forma abstrata ou dissociada da realidade processual. Para a sua aplicação, exige-se a
demonstração objetiva de que a conduta da parte contrária deu causa ao ajuizamento da ação
, o que, insista-se,
não restou comprovado
no presente caso.

Nesse sentido, vejamos:

“E M E N T A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL DO EXEQUENTE – ART. 90, DO CPC – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o disposto no art. 90, do CPC, “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu .” É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa ao ajuizamento e à extinção da ação seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC
.” (TJ-MT 00000603919958110010 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A CITAÇÃO REGULAR DO RÉU - HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO RÉU - CABIMENTO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, em que pese à desistência da ação seja uma faculdade conferida ao autor, se ela ocorre depois da citação, este responderá não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
. 2 .
Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto
. 3. Sentença mantida. 4 . Recurso desprovido.” (TJ-MT - AC: 00252028720118110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023) (destaquei)

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ART. 90 DO CPC – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL FORMALIZADA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO COM APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO - ARTIGO 239, § 1º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o disposto no art. 90, do CPC, “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu .” Na hipótese, são devidos os honorários de sucumbência pela parte autora, pois, ainda que não tenha havido a citação formal do apelado, houve o comparecimento voluntário em juízo, que supre a necessidade do ato citatório, conforme estabelece o § 1º do artigo 239 do Código de Processo Civil, instaurando-se o contraditório, já que contestada a demanda
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002514320238110024, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2024) (destaquei)

Neste contexto, a sentença combatida se mostra
irretocável
, ao aplicar corretamente a disciplina processual vigente, atribuindo ao exequente, autor da desistência, o ônus pelas despesas processuais e honorários advocatícios, fixados de forma moderada e dentro dos parâmetros legais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
integralmente a sentença que homologou o pedido de desistência e condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ademais,
DETERMINO
a majoração da verba sucumbencial em 2% (dois por cento), com fulcro no artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026